Tribunal: STF
Processo: RE 92738
Classe: RE
Órgão julgador: DÉCIO MIRANDA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1981-05-05
Data de publicação: 1981-05-05

Ementa:
ADMINISTRATIVO. LICENCA PARA CONSTRUIR. ACÓRDÃO QUE DECIDIU NÃO SER
POSSIVEL NEGA-LA PELO FATO DE HAVER PROJETO DE DESAPROPRIAÇÃO
PARCIAL DO IMÓVEL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO TENDENTE A AFIRMAÇÃO DE
QUE O DIREITO DE CONSTRUIR ESTA SUJEITO AS LIMITAÇÕES DOS
REGULAMENTOS ADMINISTRATIVOS (COD. CIVIL, ART. 572). INCOINCIDENCIA
DAS TESES. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO (SUMULAS 282 E 356).